Tribunal: CARF
Processo: 10880.005000/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.005000/2005-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.034 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
MARTA MATUI ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES FEDERAL. ATIVIDADE DE EDIÇÃO DE FILMES E VÍDEOS.
A declaração de exercício de atividades de edição de filmes e vídeos não se
confunde com o trabalho de ator, diretor ou produtor de espetáculos, razão pela
qual torna-se indevida a exclusão da contribuinte do Simples Federal com
fundamento no art. 9o, inciso XIII da Lei no 9.317/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES FEDERAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.005000/2005-12
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.034 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.005000/2005-12

Paulo I - SP, através do acórdão 16-19.541, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Trata o presente processo, formalizado em 20/06/2005, de exclusão do Simples,
em razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO no
485.832 (fl. 7), tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica
vedada (evento 306 do CNPJ), relacionada ao CNAE-Fiscal 9211-8-99 (Outras
atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos), com efeitos retroativos
a partir de 01/02/2003 e data de ocorrência em 30/07/1999 (a interessada foi
constituída em 13/06/1990 e optou pelo regime simplificado em 01/01/2003 – fls. 7 e
45).
2.

A fundamentação legal foi amparada nos artigos 9o, inciso XIII,
12, 14, inciso I, e 15, inciso II e § 3o, da Lei no 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da
Medida Provisória no 2.158-34, de 27/07/2001; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I,
24, inciso II e parágrafo único, da Instrução Normativa SRF no 250, de 26/11/2002.
3.

Consignou-se, ainda, no art. 2o do ADE em comento, que a
exclusão do Simples surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei no
9.317/1996, e suas alterações posteriores.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
4.

Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 14), inicialmente a
interessada apresentou, em 26/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do
Simples (SRS – fls. 1 a 6), com a alegação de que a empresa presta serviços de
comercialização e produção de filmes cinematográficos e fitas de vídeo, fotografias e
produção de textos para pessoas físicas e jurídicas, atividade que não pode ser
considerada como prestação de serviços de diretor ou produtor de espetáculos, nos
termos elencados no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996.
5.

A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em
02/06/2005, nos seguintes e exatos termos:
“ADE No 485.832 (19) – EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos
legais. Nenhum erro de fato foi detectado. Os documentos que instruíram esta
solicitação demonstram que a CNAE informada no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica corresponde à atividade mencionada nos estatutos sociais e indica o exercício
de atividade vedada à opção pelo Simples.”
6.

Cientificada do indeferimento em 09/06/2005 (fl. 6 – verso), a
requerente apresentou manifestação de inconformidade em 17/06/2005 (fl. 15, com
anexos às fls. 16 a 38). Alega, em síntese, que:
6.1.

A contribuinte nunca exerceu a atividade de produtor de
espetáculos, nem mesmo de vídeo, não possui estúdio cinematográfico, nem mesmo
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.034 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.005000/2005-12

de vídeo, pois sua atividade cinge-se a comércio de artigos fotográficos e fitas de
vídeo, já tendo promovido modificação em seu código CNAE.
6.2.

Por ocasião da opção ao Simples em 01/01/2003 houve a
anuência da SRFB.
6.3.

Caso seja mantida a exclusão, a recorrente solicita que seja
excluída com efeitos “a partir do mês subseqüente a um novo comunicado definitivo, e
não retroativo a data da própria opção”.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2003
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
As pessoas jurídicas cuja atividade seja de prestação de serviços de produção
de filmes cinematográficos, por assemelhar-se a de diretor ou produtor de
espetáculos, estão impedidas de optar pelo Simples.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. PRECARIEDADE.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-se, sempre
sujeita à reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em Lei, seja pelo
próprio contribuinte, seja pela administração tributária.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo Simples em 01/01/2003 e foi excluída por
atividade econômica vedada em 2003, tem o efeito da exclusão retroagido para
01/02/2003, na hipótese de situação excludente ocorrida na data de opção ao
regime.

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
9.

A Declaração de Firma Individual da requerente consigna que a
sociedade tem por objeto social o comércio e produção de filmes cinematográficos,
produção de fotos e vídeo e produção de textos, cabendo mencionar que a titular da
Firma Individual, Sra. Marta Matui, define-se como produtora (fl. 11).
10.

Por ocasião da apresentação do contraditório no rito sumário da
SRS (sub-item 4), a interessada declarou que presta serviços de comercialização e
produção de filmes cinematográficos e fitas de vídeo, fotografias e produção de textos
para pessoas físicas e jurídicas.
11.

Efetuada pesquisa nos serviços de internet constatou-se
informações relevantes acerca da Sra. Marta Matui:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.034 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.005000/2005-12

11.1.
O sítio www.meioemensagem.com.br informa acerca de
campanha publicitária conduzida por filme, no qual ela atua na área de criação (fl. 63):
“24/07/2008 - 10:33
Johnson's Baby quer promover mundo melhor pelo toque
A BorghiErh/Lowe estréia campanha para o lançamento da linha Hora do
Sono, da marca Johnson's Baby. Segundo o fabricante, os produtos têm propriedades
relaxantes - a essência Natural Calm, desenvolvida por especialistas do sono norte-
americanos.

O comercial para TV aberta e fechada tem a assinatura "Com seu toque e
Johnson's baby nasce um mundo onde os bebês dormem melhor". A versão impressa
da campanha prevê veiculações nas revistas Cláudia Bebê, Crescer, Meu Nenê, além
da Pais & Filhos já a partir de agosto.

A estratégia para a linha Hora do Sono faz parte da nova campanha
institucional da marca: "Do seu toque nasce um mundo melhor". O mote é o amor
materno, traduzido por meio do toque para tornar os bebês, adultos melhores e mais
cooperativos. A criação é de Marta Matui e Edgard Gianesi, que também assina a
direção de criação ao lado de José Borghi e Erh Ray. A produtora é a Ioiô Filmes,
com direção de Henrique Manzoli.(g.a)

11.2.
O sítio portaldapropaganda.com.br informa acerca de campanha
publicitária conduzida por filme, no qual ela igualmente atua na área de criação (fls.
64 e 65):
“TVPortal
05/01/2005 17:00
Fortes emoções (Lowe - Becel)
A Lowe elaborou para a Becel comercial que estimula a prevenção ao
colesterol por meio do consumo da margarina com grande apelo emocional.
Integrando a campanha “Prepare seu coração”, o filme salienta a importância de se
preparar o coração para viver as emoções que o novo ano poderá trazer. O comercial
começou a ser veiculado em 3 de janeiro, permanecendo no ar por duas semanas.

Com locução de Paulo Goulart, o roteiro “Ano novo” mescla cenas do
cotidiano das pessoas com a narração: "Você já parou pra pensar que um novo ano
está começando? 365 novos dias. E que, neles, você pode encontrar o grande amor da
sua vida. Quem sabe ter o seu primeiro filho. Pode comprar o seu primeiro carro. Ou
a sua primeira casa. Reencontrar alguém que há muito tempo você não via. Você
pode viajar de avião pela primeira vez. Pode fazer a viagem dos seus sonhos. Montar
o negócio que você sempre quis. O seu próprio negócio. Ou até ficar famoso. Nem que
seja só por 15 minutos. É, é melhor você ir preparando o seu coração. Becel. Viva
2005 com todo coração".
Ficha Técnica
“Ano novo”
Agência: Lowe
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.034 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.005000/2005-12

Anunciante: Unilever
Produto: Becel
Criação: Marta Matui e Rodrigo Kallas
Direção de criação: Valmir Leite
Atendimento: Humberto Surian e Gabriela Guzzardi
RTVC: Márcia Lacaze e Cristiane Garcia
Produtora: JX Plural
Direção de cena: João Araújo
Montador: José Correa
Trilha: Dd Raw
Maestro: Hilton Raw
Aprovação pelo cliente: Erik Galardi e Lucas Engel”(g.a)
12.

O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte relativo aos impostos e às
contribuições, estabelecido em cumprimento ao que determina o disposto no art. 179
da Constituição Federal de 1988, pode ser usufruído desde que as condições legais
sejam preenchidas.
13.

Neste sentido, assevera a Lei no 9.317/1996 em seu art. 9o, inciso
XIII:
“Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII – que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
depende de habilitação profissional legalmente exigida;”(g.a)
14.

Cabe esclarecer que o óbice inserto no supracitado dispositivo
legal não está endereçado unicamente a profissões cujo exercício dependa de
habilitação legalmente exigida, conforme comumente se quer entender. Primeiramente
o dispositivo prevê uma lista específica de ocupações que impedem a opção pelo
Simples. A seguir estabelece que os serviços assemelhados aos dessa lista específica
igualmente vedam a opção. Por último, dispõe genericamente que a prestação de
serviços inerentes a qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação
legalmente exigida também implica a vedação à opção.
15.

Dessa maneira, no caso dos serviços constantes da lista específica
e daqueles assemelhados, sempre haverá restrição ao enquadramento no Sistema, quer
o exercício profissional dependa ou não de habilitação legalmente exigida. Já no caso
da prestação de serviços vinculados a outras profissões, somente ficará inviabilizada a
opção se o exercício profissional depender de habilitação legalmente exigida.
16.

Trazendo a questão ao ponto, é indiscutível que a prestação de
serviços de diretor ou produtor de espetáculos impede a opção pelo Simples, haja vista
estar textualmente listado na Lei criadora do regime simplificado.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.034 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.005000/2005-12

17.

No caso dos autos, porém, a exclusão se deu exclusivamente pelo
cadastramento da empresa no CNAE-Fiscal 9211-8-99. Contudo, tal código abrange
“Outras atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos”, atividades
essas que tanto podem vedar a opção, quanto permiti-la, dependendo do caso concreto.
18.

Desse modo, não se pode formar um juízo de certeza apenas pelo
confronto abstrato do texto do código CNAE com as hipóteses de vedação previstas
no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/96.
19.

Do cotejo das atividades consignadas na Declaração de Firma
Individual da interessada, no que se relaciona à produção de filmes cinematográficos
(atividade que ela declara exercer na SRS apresentada), e que se confirma por sua
atuação nos filmes elencados no retrocitado item 11, vislumbra-se o exercício de
atividade impeditiva ao regime simplificado, por estar relacionada ao conceito de
espetáculo, no qual a concepção artística é elemento essencial na sua caracterização.
20.

Nesta linha de raciocínio, veja-se o que registra o dicionário
Michaeles acerca do vocábulo “espetáculo”:
“espetáculo
s. m. 1. Tudo o que atrai a vista ou prende a atenção. 2. Vista grandiosa ou
notável. 3. Qualquer representação pública que impressiona ou é destinada a
impressionar. 4. Representação teatral, cinematográfica, circense etc. 5. Exibição de
trabalhos artísticos. 6. Objeto de escândalo ou desdém.”(g.a)
21.

Corroborando este entendimento, transcreve-se a descrição das
atividades de Diretores de Espetáculos e Afins e dos Produtores de Espetáculos,
constantes da Classificação Brasileira de Ocupações elaborada pelo Ministério do
Trabalho e Emprego:
“Diretores de Espetáculos e Afins
Os diretores de cinema, teatro, televisão e rádio dirigem, criando, coordenando,
supervisionando e avaliando aspectos artísticos, técnicos e financeiros referentes a
realização de filmes, peças de teatro, espetáculos de dança, ópera e musicais,
programas de televisão e rádio, vídeos, multimídia e peças publicitárias.
Produtores de Espetáculos
Planejam, coordenam e geram recursos humanos, materiais, técnicos e
financeiros para assegurar a realização de espetáculos cênicos (teatro, dança, ópera e
outros) e audiovisuais (cinema, vídeo, televisão e rádio).”
22.

Assim, há óbice à sua permanência na sistemática simplificada,
nos termos do art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 13/03/2009, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 02/04/2009 (efls. 89 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.034 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.005000/2005-12

Tratando-se de empresa que executa trabalhos de produção fotográfica e não o
filme ou vídeo final que, é de responsabilidade das produtoras. Embora em sua
declaração de Firma Individual inicial, conste o objetivo de produção, comercialização
e distribuição de filmes cinematográficos, fitas de vídeo e fotografias, a empresa
jamais exerceu tais atividades, exceto atividade de produção de fotografias, e não
obteve quaisquer tipo de receita provenientes da prestação de serviços de produtor de
espetáculos e produção de filmes e fitas de vídeo. A empresa nem mesmo possui
estúdio, pois sua atividade cinge-se única e exclusivamente a atividades fotográficas.
São serviços externos, prestados diretamente dentro das empresas, e não qualquer
produção e assemelhados, tanto que já foi alterado se código de atividades econômica
e posteriormente feita a BAIXA no CNPJ junto Secretaria da Receita Federal. Os
objetivos sociais foram por erro de fato e interpretação retirados na íntegra do CNAE
92118-99, sendo que não existia 'na época nenhuma instrução por parte da SRF e nem
um código CNAE único e exclusivo para atividades fotográficas. O contribuinte
sempre apresentou todas as declarações de imposto de renda recepcionadas pela SRF
como SIMPLES e no porte de Micro Empresa, recolheu todos os tributos fielmente,
sendo um contribuinte que sempre cumpriu com as suas obrigações fiscais e legais
dentro de seus prazos e que, não tem condições de arcar com uma exclusão retroativa.
II. 2 - MÉRITO
O aviso de anuência por parte deste órgão, em relação a opção do simples, na
época de sua inscrição, ainda que por omissão, não ensejaria neste momento de
pretensão de exclusão retroaja a data da própria opção, pois o contribuinte vem
cumprindo as exigências legais da lei 9.317/96, desde sua inclusão no referido
sistema. Impedimento contrário seria inconstitucional, uma vez que havendo qualquer
alteração na interpretação da lei por um órgão público, como ocorreu no presente caso,
esta não poderá ser aplicado de forma retroativa, sob pena de ferir os princípios da
irretroatividade na forma jurídica tributaria.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
A discussão nos autos cinge-se à identificação da atividade da recorrente, e se a
mesma era ou não impeditiva de seu ingresso no simples federal.
A sua declaração de firma individual consigna que tem por objeto social o
comércio e produção de filmes cinematográficos, produção de fotos e vídeo e produção de textos
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.034 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.005000/2005-12

(CNAE 9211.8/99), e que a titular da firma individual, Sra. Marta Matui, define-se como
produtora na procuração acostadas nos autos (efl. 11 e 13).
Tal CNAE motivou o ADE Derat/SPO no 485.832, de 07/08/2003, excluindo o
contribuinte do simples federal a partir de 01/02/2003 (efl. 10).
A decisão a quo confirma a exclusão, após fazer algumas pesquisas na internet,
em que verificou algumas peças publicitárias produzidas pela recorrente. Ali destaca que a
criação foi da Sra. Marta Matui destas peças (verificável na decisão recorrida). Esta decisão
também avança, no sentido de que as atividades que constam no inciso XIII do art. 9o da lei
9.317/96 não precisaria de habilitação legal para o seu exercício, e haveria sua extensão para
assemelhados, bem como faz uma análise dos verbetes aplicáveis ao caso, e entende pela sua
equivalência a de espetáculos.
De análise aos autos, e em pesquisa, tenho que posicionar no sentido de não serem
equivalentes tais atividades.
Fundamento:
Fui voto vencido em matéria julgada neste colegiado, na sessão de 11/08/2020,
acórdão no 1402-004.895, do i. conselheiro Luciano Bernart, em que faz a seguinte análise
conclusiva do tema ali julgado, mas extremamente equivalente ao aqui em julgamento:
12.
De acordo com a documentação acostada aos autos, especialmente no
registro do Contribuinte perante a Junta Comercial de São Paulo ( fls. 7-10),
percebe-se que o código de atividade que poderia se confundir ou se alinhar com
o vedado pelo inciso XIII do art. 9o da Lei 9.317/96 (diretor ou produtor de
espetáculos) é o de no 92.11-8, o qual prevê a “comercialização bem como a
produção de filmes cinematográficos, vídeo tapes, som, áudio, imagens em geral,
gravação, finalização, corte e montagem.”. Partindo-se, inicialmente, da análise
do complemento “espetáculos” é para se constatar que espetáculo não engloba a
produção de filmes cinematográficos, pelo menos não na classificação de
atividades. Tendo em vista a Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) elaborada pela Concla/IBGE, que é a utilizada pela Receita Federal do
Brasil . Ao pesquisar a versão CNAE-fiscal 1.0 , constata-se que em nenhum
momento há a confusão entre classificações, pois o termo espetáculo, quando
relacionado à arte é encontrado no Código 92.3, enquanto as atividades
cinematográficas, inclusive as de Produção de filmes cinematográficos e fitas de
vídeo estão situados sob a indicação do Código 92.1, ou seja, apesar de estarem
na mesma Seção, que é “OUTROS SERVIÇOS COLETIVOS, SOCIAIS E
PESSOAIS”, não se encontram sequer na mesma divisão, pois um está em
“ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS E DE VÍDEO” e o outro em “OUTRAS
ATIVIDADES ARTÍSTICAS E DE ESPETÁCULOS”. Assim sendo, é de se
compreender que ao Recorrente, tendo em vista a atividade indicada nestes autos,
não seria vedado ingressar nem se manter no Simples.

No caso concreto, entendi que haveria alguma equivalência destas atividades.
Contudo, após muito refletir e pesquisar, tenho que me curvar à posição então
deliberada deste colegiado.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.034 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.005000/2005-12

Cabe aqui analisar o acórdão no 1201-003.832, sessão de 18/06/2020, da i.
conselheira Bárbara Melo Carneiro, que faz uma profunda análise do tema, praticamente ao aqui
em debate, assim sintetizado:
- análise da extensão do inciso XIII do art. 9o da lei 9.317/96, ao qual o STF já se
pronunciou na ADIN no 1.643-1/DF, no sentido de que a vedação contida no inciso XIII do art.
9° se referia exclusivamente às pessoas jurídicas cujo exercício dos serviços profissionais
dependia de habilitação profissional legalmente exigida. Igualmente cita decisão do STJ nesta
linha (Agravo Regimental no REsp n° 1.141.278/RS1);
-uma análise do conceito da atividade de produção de espetáculos, em que a
mesma, para o seu exercício, além de possuir curso superior na área, deve habilitar-se junto ao
Ministério do Trabalho2;
- faz uma análise do CNAE da recorrente, em termos similares ao acórdão do i.
conselheiro Luciano Bernart supracitado.
Posteriormente, cita outros trechos de acórdãos que enfrentaram o mesmo tema.
Assim, da análise dos autos, e com base nos fundamentos acima destacados, não
resta outra posição a este relator que acompanhar tal posição.

Conclusão:

1 [...] No julgamento citado foi adotado o critério segundo o qual a habilitação profissional legalmente exigida
refere-se a todas as hipóteses do inciso XIII, do artigo 9°, e não somente àquelas da redação final do artigo, donde
restou clara a diferenciação entre as empresas que estão ao abrigo do SIMPLES, por serem de menor capacidade
contributiva, e aquelas que têm qualificação profissional especializada e concorrem com outra fatia do mercado.
No caso concreto, os serviços que foram considerados incompatíveis com o regime do SIMPLES são os de
decoração de interiores. Desde logo se deve ressaltar que a decoração de interiores não se inclui entre as atribuições
profissionais privativas dos engenheiros e arquitetos. Os serviços de decoração, por outro lado, não se encontram
sujeitos a regulamentação legal, ou seja, não exigem do profissional que os presta um processo formal de
habilitação.
Portanto, não se incluem entre as profissões "cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida",
o que, por si só, afastaria a aplicação do inciso XIII do art. 9° da Lei n° 9.317/96. [...] (STJ. AgRg no REsp n°
1.141.278/RS. Relator Min. Luiz Fux. Primeira Turma. DJe: 19/02/2010)

2 Com relação à atividade de produção especificamente de espetáculos, a profissão regulamentada que mais se
assemelha, conforme listagem disponibilizada pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do
Trabalho , é a de técnico em espetáculos de diversões, regulamentada pela Lei n° 6.533/78 e Decreto n° 82.385/78:
Compulsando-se o art. 2° da lei regulamentadora n° 6.533/78, verifica-se que técnico em espetáculos pode ser
definido como "o profissional que, mesmo em caráter auxiliar, participa, individualmente ou em grupo, de atividade
profissional ligada diretamente à elaboração, registro, apresentação ou conservação de programas, espetáculos e
produções."
Para exercer a referida atividade, o profissional que possua curso superior de Diretor de Teatro, Coreógrafo,
Professor de Arte Dramática, Ator, Contra-regra, Cenotécnico, Sonoplasta ou outro semelhante, deve habilitar-se
junto ao Ministério do Trabalho, nos termos dos artigos 6° e 7° do mesmo dispositivo:
Art . 6° - O exercício das profissões de Artista e de Técnico em Espetáculos de Diversões requer prévio registro na
Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho, o qual terá validade em todo o território nacional.
Art 7° - Para registro do Artista ou do Técnico em Espetáculos de Diversões, é necessário a apresentação de:
I - diploma de curso superior de Diretor de Teatro, Coreógrafo, Professor de Arte Dramática, ou outros cursos
semelhantes, reconhecidos na forma da Lei; ou II - diploma ou certificado correspondentes às habilitações
profissionais de 2° Grau de Ator, Contra-regra, Cenotécnico, Sonoplasta, ou outras semelhantes, reconhecidas na
forma da Lei; ou III - atestado de capacitação profissional fornecido pelo Sindicato representativo das categorias
profissionais e, subsidiariamente, pela Federação respectiva.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.034 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.005000/2005-12

Com base no exposto acima, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, para cancelar o ADE Derat/SPO no 485.832, de 07/08/2003, que exclui a recorrente
do simples federal.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital